Tribunal: TCU
Processo: 030.244/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9853/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.244/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Cardoso Borges (XXX.515.450-XX); Douglas Ribeiro Flores (XXX.750.310-XX); Gabriel Aquino Constantino (XXX.136.250-XX); Henrique Martins Cardozo Martins (XXX.203.400-XX); Jackson Behenck Valadao (XXX.298.140-XX); Josiane Slongo (XXX.047.790-XX); Karolaine da Silva (XXX.375.470-XX); Lisiele Pires de Oliveira (XXX.753.970-XX); Rodrigo Andre Pereira e Silva (XXX.387.320-XX); William da Conceicao Rodrigues (XXX.207.850-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.